Tribunal: TJSP
Processo: 2293770-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer - Recurso contra decisão que deferiu a tutela de urgência, para limitar os descontos realizados pelos requeridos a 35% da renda do autor - Pretensão à sua reforma - Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, mantém-se a tutela de urgência – Limitação dos descontos a 35% dos proventos do autor, por tratar-se de servidor público (art. 1o, Decreto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer - Recurso contra decisão que deferiu a tutela de urgência, para limitar os descontos realizados pelos requeridos a 35% da renda do autor - Pretensão à sua reforma - Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, mantém-se a tutela de urgência – Limitação dos descontos a 35% dos proventos do autor, por tratar-se de servidor público (art. 1o, Decreto no 61.750/2015) – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.